Tribunal: TJDFT
Processo: 0001797-08.2020.8.07.0012
Órgão julgador: CRUZ MACEDO
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2023-11-06

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0001797-08.2020.8.07.0012 RECORRENTE: ADRIANO DE SOUZA DIAS RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. VIAS DE FATO. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. MATERIALIDADE E AUTORIA COMPROVADAS. PALAVRA DA VÍTIMA. DOSIMETRIA. AGRAVANTE. INCIDÊNCIA EM CONTRAVENÇÃO PENAL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL. RECURSO DESPROVIDO. 1. Nos crimes cometidos no âmbito da violência doméstica e familiar contra a mulher, normalmente praticados sem a presença de testemunhas, a palavra da vítima assume especial relevo, sendo apta a embasar o decreto condenatório. 2. Diante do quadro probatório produzido, inclusive pelas declarações da vítima foram coerentes e harmônicas entre si, extrajudicialmente e sob o crivo do contraditório, não há dúvidas quanto à autoria e à materialidade da contravenção penal em comento, bem como quanto ao dolo do réu, não há falar em absolvição de qualquer espécie. 3. Inviável o afastamento da circunstância prevista no artigo 61, inciso II, alínea "f", do Código Penal (contexto de relações domésticas), visto que a incidência da citada agravante tem por objetivo punir com mais severidade aquele que comete delito prevalecendo-se das relações domésticas, no âmbito do seio familiar. 4. A Lei de Contravenções Penais estabelece que: "Art. 1o Aplicam-se às contravenções as regras gerais do Código Penal, sempre que a presente lei não disponha de modo diverso". Não há ressalva quanto à aplicação das agravantes genéricas, portanto, no silêncio da lei, não há que falar na não aplicação da agravante do artigo 61, inciso II, alínea “f”, do Código Penal às contravenções penais. 5. Razoável a condenação em R$ 400,00 (quatrocentos reais), a título de danos morais para a vítima, valendo mencionar que o artigo 387, inciso VI, do Código de Processo Penal se refere ao valor mínimo para reparação dos danos causados, de modo que a vítima, se entender necessário, poderá requerer complementação do montante na esfera cível. 6. Recurso desprovido. O recorrente aponta violação ao artigo 61, caput, inciso II, alínea “f”, do Código Penal, sustentando a impossibilidade de aplicação da aludida agravante genérica às contravenções penais, sob pena de acarretar analogia in malam partem e consequente afronta ao princípio da legalidade. Colaciona julgados do TJMG em reforço à sua tese. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada afronta ao artigo 61, caput, inciso II, alínea “f”, do Código Penal. Com efeito, a tese sustentada pelo recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador CRUZ MACEDO Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017